Tribunal: TCU
Processo: 044.397/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3592/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, tendo em vista a não subsistência dos motivos pelos quais ele foi determinado; b) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX), Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX), Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX), Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX), Heda Maria Barska dos Santos Amarante (XXX.844.169-XX), e Solange Borba Gildemeister (XXX.645.519-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; c) julgar regulares as contas dos responsáveis Rogério Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX), Júlio Cezar Martins (XXX.997.397-XX), José Clóvis Pereira Borges (XXX.173.629-XX), Maria Amélia Sabbag Zainko (XXX.729.657-XX), Maria Lúcia Accioly Teixeira Pinto (XXX.477.109-XX), Lânia Virgínia Busnello Vaz (XXX.138.599-XX), Elenice Mara Matos Novak (XXX.890.409-XX), Nádia Gaiofatto Gonçalves (XXX.748.948-XX), Sérgio Scheer (XXX.460.309-XX), Hamilton Costa Júnior (XXX.489.909-XX), Graciela Inês Bolzon de Muniz (XXX.273.759-XX), Edilson Sérgio Silveira (XXX.231.638-XX), Rita de Cássia Lopes (XXX.327.999-XX), Miriam Elizabeth Mendes Angelucci (XXX.333.529-XX), Flávio de Queiroz Telles Filho (XXX.897.289-XX), Marilise Borges Brandão (XXX.905.119-XX), Cid Aimbire de Moraes Santos (XXX.635.839-XX), Carlos Aurélio Nadal (XXX.932.609-XX), Wido Herwig Schreiner (XXX.930.709-XX), Ricardo Berger (XXX.029.459-XX), Nilson Maciel de Paula (XXX.056.038-XX), Sílvio Rogério Correia de Freitas (XXX.241.419-XX), Walter Antônio Pereira Boeger (XXX.983.150-XX), Eduardo Ratton (XXX.092.589-XX), Sérgio Herrero Moraes (XXX.440.549-XX), Rosires Pereira de Andrade (XXX.679.459-XX), João Carlos da Cunha (100.896.089- 68), Alfani Alves (XXX.618.289-XX), José Altair Monteiro Sampaio (XXX.917.709-XX), Vítor França Cândido (XXX.164.028-XX), Francisco de Assis Mendonça (XXX.592.991-XX), Nelson Augusto Rosário Filho (XXX.486.269-XX), José Borges Neto (XXX.930.709-XX), Romeu Rossler Telma (XXX.914.949-XX), Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira (XXX.338.369-XX), Djalma Rocha Al Chueyr Martins Pereira (XXX.835.859-XX), Nelson Augusto Rosário Filho (XXX.486.269-XX), Vismar da Costa Lima Neto (XXX.857.459-XX), Yuan Jinyun (XXX.740.337-XX), Sônia Regina Sperandio (XXX.002.489-XX) e Marcel Vaz Zanardine (XXX.375.699-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; d) dar ciência à Universidade Federal do Paraná de que: d.1) a não adoção das medidas administrativas e judiciais pertinentes ao devido enfrentamento de greves radicalizadas é ocorrência atentatória aos princípios fundamentais da administração pública insculpidos no art. 37, caput , da Constituição Federal, máxime o da eficiência, devendo as medidas eventualmente adotadas serem relatadas no relatório de gestão do exercício em que ocorrerem tais eventos, como parte inerente do dever de prestar contas, possibilitando a formação de juízo acerca da correção da ação administrativa para a solução do dissídio; d.2) a contratação da Funpar para explorar economicamente instalações universitárias foge completamente ao objetivo de dar suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico às instituições apoiadas, previsto expressamente na Lei 8.958/1994; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Paraná; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.397/2012-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX), Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX), Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX), Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX), Heda Maria Barska dos Santos Amarante (XXX.844.169-XX), Solange Borba Gildemeister (XXX.645.519-XX), Rogério Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX), Júlio Cezar Martins (XXX.997.397-XX), José Clóvis Pereira Borges (XXX.173.629-XX), Maria Amélia Sabbag Zainko (XXX.729.657-XX), Maria Lúcia Accioly Teixeira Pinto (XXX.477.109-XX), Lânia Virgínia Busnello Vaz (XXX.138.599-XX), Elenice Mara Matos Novak (XXX.890.409-XX), Nádia Gaiofatto Gonçalves (XXX.748.948-XX), Sérgio Scheer (XXX.460.309-XX), Hamilton Costa Júnior (XXX.489.909-XX), Graciela Inês Bolzon de Muniz (XXX.273.759-XX), Edilson Sérgio Silveira (XXX.231.638-XX), Rita de Cássia Lopes (XXX.327.999-XX), Miriam Elizabeth Mendes Angelucci (XXX.333.529-XX), Flávio de Queiroz Telles Filho (XXX.897.289-XX), Marilise Borges Brandão (XXX.905.119-XX), Cid Aimbire de Moraes Santos (XXX.635.839-XX), Carlos Aurélio Nadal (XXX.932.609-XX), Wido Herwig Schreiner (XXX.930.709-XX), Ricardo Berger (XXX.029.459-XX), Nilson Maciel de Paula (XXX.056.038-XX), Sílvio Rogério Correia de Freitas (XXX.241.419-XX), Walter Antônio Pereira Boeger (XXX.983.150-XX), Eduardo Ratton (XXX.092.589-XX), Sérgio Herrero Moraes (XXX.440.549-XX), Rosires Pereira de Andrade (XXX.679.459-XX), João Carlos da Cunha (100.896.089- 68), Alfani Alves (XXX.618.289-XX), José Altair Monteiro Sampaio (XXX.917.709-XX), Vítor França Cândido (XXX.164.028-XX), Francisco de Assis Mendonça (XXX.592.991-XX), Nelson Augusto Rosário Filho (XXX.486.269-XX), José Borges Neto (XXX.930.709-XX), Romeu Rossler Telma (XXX.914.949-XX), Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira (XXX.338.369-XX), Djalma Rocha Al Chueyr Martins Pereira (XXX.835.859-XX), Nelson Augusto Rosário Filho (XXX.486.269-XX), Vismar da Costa Lima Neto (XXX.857.459-XX), Yuan Jinyun (XXX.740.337-XX), Sônia Regina Sperandio (XXX.002.489-XX) e Marcel Vaz Zanardine (XXX.375.699-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.